Tribunal: TJPA
Processo: 0002521-32.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002521-32.2020.8.14.0104

APELANTE: ADRIANO DO CARMO BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

A
P
ELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS –

01)

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –

PROVIMENTO, EM PARTE –
A pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 11 (onze) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, está desproporcional e desfundamentada, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais. Assim, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas
, fixa-se a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
750 (setecentos e cinquenta)
dias-multa. Mantida na 2ª fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena nesta fase intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
;
02) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS E ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA –

PROCEDÊNCIA –
O apelante preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício, pois não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa, é réu primário e possuidor de bons antecedentes criminais. Pena reduzida no patamar de 2/3 e fixada definitivamente em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
e o pagamento de
208 (duzentos e oito) dias-multa
, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais,
ex vi
do art. 44, do CP;
03) PREQUESTIONAMENTO
.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados;
04) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença condenatória
, fixando a pena definitiva de
ADRIANO DO CARMO BEZERRA
, em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
e o pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa,
alterando-se o regime de cumprimento de pena para o regime aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais,
nos termos do voto.

RELATÓRIO

ADRIANO DO CARMO BEZERRA
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Breu Branco.

Consta na denúncia, que os acusados
Adriano do Carmo Bezerra e Valdiney Souza Nunes, em união de desígnios, vendiam e traziam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em 16 (dezesseis) petecas de substância entorpecente do tipo “oxi”.

Infere-se da inicial acusatória, que uma guarnição da polícia militar realizava ronda ostensiva nesta comarca, ocasião em que, quando passavam pela praia artificial localizada na cidade Breu Branco, avistaram os acusados, ambos sentados em uma parte de concreto da praia em atitude suspeita. Ato contínuo, os policiais, ao se aproximarem dos denunciados, perceberam que Adriano do Carmo Bezerra, colocou em sua boca um saco plástico visando esconder os entorpecentes que portavam.

De acordo com o Ministério Público, na abordagem pessoal, foram encontrados com os denunciados o total de 16 (dezesseis) petecas de droga branca conhecida vulgarmente como “oxi”, pesando 6,4 gramas, bem como a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), valor este que na maior parte estava dividido em cédulas de menor valor.

Presos em flagrante e encaminhados a autoridade policial civil, os acusados confessaram a prática do crime que lhes foi imputado, destacando, contudo, que só o fizeram pois foram orientados por uma terceira pessoa, conhecido por William Babugi, pessoa perigosa e integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Por fim, consignou o órgão ministerial, que de acordo com as informações colhidas durante a fase investigativa, constatou-se que os denunciados são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, inclusive, os policiais militares já tinham conhecimento da forte atuação de ambos na comercialização de drogas, todavia, nunca conseguiram prendê-los em flagrante delito.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente à denúncia e, condenou Adriano do Carmo Bezerra, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como bem determinou o juízo no bojo da sentença condenatória e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

O nacional
Valdiney Souza Nunes foi absolvido de todas as acusações e ele impostas.

Inconformado, Adriano do Carmo Bezerra interpôs o presente recurso, postulando pela redução da pena-base ao mínimo legal, pois alega que não nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP lhe é desfavorável, inexistindo fundamentos para exasperar a pena acima do que permitido pela lei.

Subsidiariamente, roga pela fixação do patamar máximo de 2/3 (dois terços), previsto na causa especial de diminuição de pena disposta no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Pleiteia pela fixação de regime de cumprimento de pena mais benéfico e a substituição da privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Por fim, requer o prequestionamento de
toda a matéria invocada nestas razões recursais, para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento e o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, para redimensionar a pena-base para o mais próximo do mínimo legal, readequar o regime inicial de cumprimento de pena e substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Postula o apelante, pela fixação da pena-base no mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, alegando que o juízo
a quo
não apresentou fundamentos idôneos ao avaliar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP e, o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Examinando os fundamentos apresentados pelo magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, entendo que os argumentos apresentados pelo apelante merecem acolhimento, em parte.

In casu
, a pena-base foi fixada em
11 (onze)
anos de reclusão

e mais
700 (setecentos)
dias-multa,

tendo o juízo
a quo
apresentado os seguintes fundamentos, para impor a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no art. 59, do CP, c/c art. 42, da lei de drogas,
verbis:

“
Primeiramente, o réu não possui
maus antecedentes
. As
circunstâncias do crime
são normais à espécie delitiva. Quanto à
conduta social
, idem. Não há prova nos autos a demonstrar o elemento
personalidade
do agente como desviado e capaz de exasperar a pena. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não houve maiores
consequências

do crime
, vez que se trata de delito vago ou contra a coletividade, outrossim, não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
. A
culpabilidade
do réu como juízo de reprovação da conduta, no caso dos autos, é circunstância normal à espécie delitiva. A
quantidade
da droga não legitima a exasperação da pena. A
natureza
da droga justifica o recrudescimento da sanção, pois se trata de droga sintética altamente destrutiva (ÓXI), e que contém inúmeros produtos químicos, de maneira a causar extrema debilidade física e mental nos usuários, além de potencializar, no seio social, o cometimento de terceiros crimes para o sustento do vício. Assim, sopesando as circunstâncias judiciais analisadas acima,
fixo a pena-base em 11 (onze) anos de

reclusão pelo delito praticado
”.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena.

1ª Fase:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
: O réu não possuí antecedentes criminais, conforme atesta a certidão de ID 113039080, só respondendo a este processo criminal;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferí-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
e, ainda considerando a
natureza
da substância entorpecente apreendida pela autoridade policial em poder do apelante, qual seja, 16 (dezesseis) petecas de “oxi”, reconhecidamente de alto poder viciante, fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
750 (setecentos e cinquenta)
dias-multa.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP, reduzindo a pena intermediária no patamar de 1/6 (um sexto) fixando-a
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento de pena, verifico que o apelante faz
jus
a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, acolhendo, também, neste ponto, pleito apresentado pela defesa do recorrente.

Para que o apelante faça
jus
a referida causa especial de diminuição de pena, se faz necessário que ele preencha os seguintes requisitos:

01) seja réu primário; 02) tenha bons antecedentes; 03) não se dedique às atividades criminosas; e 04) não integre organização criminosa.

Compulsando os autos,
verifica-se que o recorrente faz
jus
ao reconhecimento e aplicação da referida
benesse
, preenchendo
cumulativamente os requisitos legais previstos na legislação ordinária e, mencionados alhures, inexistindo outros elementos adicionais que impeçam a aplicação da redutora, que, deve ser imposta em sua maior fração, isto é, 2/3 (dois terços), fixando-a definitivamente em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
e o pagamento de

208 (duzentos e oito) dias-multa.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do CP, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante
ADRIANO DO CARMO BEZERRA
em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a qual deverá ser
cumprida
em
regime aberto
e ao pagamento de
208 (duzentos e oito) dias-multa
, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023